Tribunal: STF
Processo: MS 40282
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Zeila Aparecida Bereza, “contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, [...] consubstanciado no Acórdão nº 2094/2025 – Primeira Câmara, de relatoria do Min. Benjamin Zymler, que negou o registro da pensão civil decorrente do falecimento do ex-servidor André Bereza Neto, ex-policial rodoviário federal, CANCELANDO DE IMEDIATO A TOTALIDADE DE QUALQUER PAGAMENTO PARA A IMPETRANTE, APÓS 9 (NOVE) ANOS DE RECEBIMENTOS ININTERRUPUTOS”, com base nas alegações a seguir relatadas. 
Alega-se, na inicial, o seguinte: 

    a) A autoridade apontada como coatora, Min. Relator Benjamin Zymler é parte legítima porquanto o ato impugnado, qual seja, o exarado pela 1ª Câmara da Corte de Contas por meio do Acórdão 2094/2025, em que foi considerado ilegal o ato de pensão por morte emitido no interesse da Impetrante, negando-lhe o correspondente registro. 
    b) pretende a Impetrante lhe seja assegurada a tutela jurisdicional, em razão da prova inequívoca e a plausibilidade da pretensão, fundado na liquidez e certeza do direito da Impetrante em permanecer no gozo da integralidade dos proventos , uma vez que preenche todos os requisitos legais, sob pena de restar evidenciada a afronta direta à legislação federal, coisa julgada, ao princípio da legalidade (art. 37 da CRFB/1988) e à especial proteção que a Constituição Federal dedica ao direito adquirido/segurança jurídica (art. 5º, XXXVI). 
    c) O falecido servidor André Bereza Neto foi aposentado com base na Lei Complementar nº 51/1985, que assegura aposentadoria especial aos policiais após 30 anos de efetivo serviço policial e, para o atingimento desse tempo, foi computado período convertido em razão de atividade sob condições insalubres, com respaldo em decisão judicial proferida em Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pelo sindicato da categoria SinPRF/PR (autos n° 1998.04.01.074993-0/PR) e transitado em julgado, cujo cumprimento vinculava a Administração.
    d) O ato de aposentadoria foi  tacitamente registrado pelo TCU EM 2012, nos termos do art. 260 do Regimento Interno da Corte, por ausência de deliberação  expressa no prazo legal de 5 anos e, com o falecimento do instituidor, foi concedida a pensão civil à impetrante. 
    e) no entanto, por meio do Acórdão nº 2094/2025, a Primeira Câmara do TCU negou o registro da pensão, sob o argumento de que o tempo especial convertido resultaria em dupla contagem benéfica, o que violaria a jurisprudência da Corte.

Sustenta a impetrante que “ao DESCONSIDERAR A COISA JULGADA e os limites impostos pela jurisprudência do STF, coloca em risco a SEGURANÇA JURÍDICA, a RAZOABILIDADE e a CONFIANÇA LEGÍTIMA da beneficiária da pensão, que confiou na legalidade e na estabilidade do ato de concessão, cujo qual registro se impõe”.
Alega ser titular de direito adquirido, pois, 

“o ato de concessão da pensão à Sra. Zeila Aparecida Bereza foi realizado com base em certidão válida e ato administrativo legítimo, consolidado pelo decurso do prazo quinquenal. Conforme o entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 636.553/RS, a revisão de atos consolidados após cinco anos é vedada, garantindo a segurança jurídica e a confiança legítima dos beneficiários ”

Acrescenta que, 

“mesmo diante da proteção ao direito adquirido, o TCU mantém o poder-dever de revisar atos administrativos que apresentem vícios de legalidade, desde que respeitados os prazos e garantidos o CONTRADITÓRIO e a AMPLA DEFESA, conforme previsto na Súmula Vinculante nº 3 do STF.FLAGRANTE DESRESPEITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO”.

Sustenta ser imperiosa a concessão de liminar, pois

“A Impetrante é pessoa idosa, em condição de saúde delicada e fragilizada, conforme comprovam os documentos médicos ora anexados, especialmente a declaração médica psiquiátrica que atesta seu acompanhamento clínico contínuo em virtude de transtornos emocionais e psicológicos que podem ser agravados pelas incertezas e instabilidades decorrentes do ato coator impugnado”. 

Postula, com base nessas alegações:

        a. o final, seja CONCEDIDA A SEGURANÇA, para reconhecer a ILEGALIDADE do ato do TCU e RESTABELECER o direito líquido e certo da Impetrante qual seja a imediata reconstituição da pensão;
        b. Que seja garantido o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas durante o trâmite processual com juros e correções legais;

É o relatório. Decido.
Conforme relatado, volta-se a impetração contra ato do TCU, consubstanciado no Acórdão nº 2094/2025 – Primeira Câmara, de relatoria do Min. Benjamin Zymler, que teria negado o registro da pensão civil decorrente do falecimento do ex-servidor André Bereza Neto, ex-policial rodoviário federal, e determinado o cancelamento dos pagamentos do mencionado benefício à impetrante, “após 9 (nove) anos de recebimentos ininterruptos”. 
Devido à natureza do pedido, bem como à sua extensão, não se não se revelam presentes, neste juízo de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, sendo inviável aferir, de plano, a alegada interrupção imediata dos pagamentos à impetrante que pudesse configurar ofensa ao devido processo legal administrativo, ao alegado direito adquirido ou à mencionada prescrição.
No tocante ao periculum in mora, também não há como saber a data precisa em que seu benefício será efetivamente cessado, ou se ainda há prazo  recursal no âmbito administrativo, dados essenciais para a compreensão da pretensão deduzida no  presente writ. 
Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações acerca do pedido de liminar, no prazo legal, sem prejuízo de novo pedido de informações quando do julgamento do mérito.
Intime-se a União.
Após, venham conclusos. 

Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente